Tribunal: TJSP
Processo: 1013498-93.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013498-93.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
KARINA KELLI VENDIMIATTI, é embargado FERNANDO SCARLAZZARI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013498-93.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1013498-93.2019.8.26.0451/50000
EMBARGANTE: KARINA KELLI VENDIMIATTI
EMBARGADO: FERNANDO SCARLAZZARI DE OLIVEIRA
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: PEDRO PAULO FERRONATO
AÇÃO: ALIMENTOS
VOTO No 29319
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
EIVAS – ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO
BASTANTE – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO
JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., por ter havido obscuridade e omissão com relação ao pleito de
gratuidade, suficiente a declaração de pobreza, faltante manifestação acerca da prescrição,
coisa julgada e da impossibilidade de repetição dos alimentos.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, já que não existe no
precedente eiva alguma – ver que as questões suscitadas no recurso não foram brandidas
pela Embargante, nem em contrarrazões à apelação interposta; o pedido de gratuidade fôra
realizado antes da prolação da sentença, e não se insurgindo a varoa ante a falta de
apreciação dessa matéria, cabendo à parte arcar com as consequências de sua erronia.
No mais, não se lobriga da ocorrência de prescrição e coisa julgada na
hipótese, conforme bem consignado pelo E. Juízo; publicada a decisão executada em
inícios de março de 2017 (fls. 122/123), e ajuizado o feito em julho de 2019, dentro do
prazo quinquenal, portanto. Demais disso, inexistente qualquer outro feito em que
discutida a devolução dos montantes informados nessa Ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013498-93.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Alfim, os demais temas já foram bem consignados no Acórdão, não se
cuidando os valores pretendidos pelo varão de alimentos em si, senão de consectários
indevidamente acrescidos pela Contadoria - possível a devolução e não havendo que se
falar em irrepetibilidade na hipótese.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via – e em
não sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica